Tribunal: STF
Processo: ARE 1496026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente